Tribunal: TJPA
Processo: 0005384-28.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005384-28.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, M. MESCHEDE & CIA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL DE SÓCIO E PROVA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa contratada pelo Município de Santarém, visando suprir suposta omissão no acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que decretou a rescisão de contrato administrativo de concessão de uso de bem público e declarou nula cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão do acórdão quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do sócio administrador da empresa;
(ii) houve omissão no enfrentamento das provas apresentadas acerca da manutenção da praça pública objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada apreciou devidamente a regularidade da citação da pessoa jurídica, considerando desnecessária a intimação pessoal de seus sócios.
4. Quanto às provas de manutenção do bem público, o acórdão expressamente abordou os elementos apresentados, concluindo pela ineficácia da contraprestação e consequente descumprimento contratual.
5. A insurgência da embargante busca reavaliar matéria fática e jurídica já decidida, o que não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.
6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa indevida de rediscussão do mérito por via imprópria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação pessoal de sócio administrador de pessoa jurídica validamente citada não constitui omissão sanável por embargos de declaração. 2. A revaloração da prova não se presta à via dos embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no voto, mas aplicam-se entendimentos consolidados quanto à finalidade dos embargos declaratórios e à personalidade jurídica das empresas.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
M. MESCHEDE & CIA LTDA
e Outros, contra Acórdão de ID nº 23203093, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santarém e M. MESCHEDE & CIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
iniciada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face dos embargantes.

O Órgão Ministerial iniciou ação civil pública contra o município de Santarém e M. MESCHEDE & CIA LTDA pleiteando a rescisão do contrato administrativo deles a respeito de concessão de serviços de bar e restaurante e de uso de bem público da Praça Manoel de Jesus Moraes, a chamada “Choperia e Pizzaria Mascotinho”, visto a nulidade da cláusula sétima e oitava do negócio jurídico.

Alega o
parquet

que o contrato fora celebrado a partir da licitação na modalidade de tomada de preços nº 002/1987 determinada pela Portaria nº 151/1987.

Contudo, observou-se durante a vigência do contrato administrativo que haveria cláusulas exorbitantes nas quais favorecia exacerbadamente o contratado, ao invés de ser para o contratante.

Assim, fora instaurado inquérito civil para apuração do fato, sendo comprovado tal fato após a conclusão do procedimento extrajudicial a partir da coleta do depoimento do prefeito, na época o Sr. José Ronaldo Dias Campos, mais a constatação de ausência de prestação de contas sobre o empreendimento tanto pelo Município de Santarém quanto pela empresa prestadora de serviço.

Após devidamente intimadas os investigados a respeito do processo, apenas o Município de Santarém se manifestou nos autos pedindo pelo julgamento antecipado do mérito. Em relação a empresa, esta juntou documentos informando alterações contratuais e habilitação de seu procurador.

Diante disto, o Juízo
a quo
proferiu sentença em 17/03/2020, determinando o seguinte:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para decretar a rescisão do contrato de concessão

às fls. 25/28, para declarar a nulidade da cláusula oitava e para que o Município deflagre procedimento de licitação do bem público localizado na Praça Manoel de Jesus conhecido como mascotinho no prazo de 120 dias, caso não o explore diretamente

(...)

Em 18/03/2020 a sentença fora publicada no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Pará nº 6858/2020.

Ocorre que a empresa
M MESCHEDE & CIA LTDA
interpôs recurso de
apelação
no dia 04/09/2020 e
o Município de Santarém no dia 29/04/2022
, ambas alegando a nulidade na intimação a respeito da sentença, a manutenção do contrato administrativo, supressão e a impossibilidade do poder judiciário em atuar sobre procedimento administrativo do poder executivo.

Após devidamente intimado, o
Ministério Público
apresentou contrarrazões aos recursos e pediu pelo não conhecimento, por serem intempestivo, bem como o improvimento deles.

O
Ministério
Público atuando como fiscal da lei ratificou os termos das contrarrazões apresentadas no decorrer da demanda e informou a realização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no decorrer da demanda.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, por ser intempestivo,
nos termos da fundamentação lançada ao norte. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
para manter a sentença do Juízo
a quo,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inconformada, a empresa
M. MESCHEDE & CIA LTDA
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão recorrido ao não enfrentar a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do sócio administrador, Sr. Geraldo Aquino; e
deixar de considerar provas trazidas aos autos quanto à manutenção da praça pela embargante, o que comprovaria o adimplemento contratual. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso de embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando o alegado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido ao não enfrentar a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do sócio administrador, Sr. Geraldo Aquino; e
deixar de considerar provas trazidas aos autos quanto à manutenção da praça pela embargante, o que comprovaria o adimplemento contratual. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso de embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente, o argumento relativo à regularidade da citação, ao reconhecer que a pessoa jurídica foi validamente citada, apresentou contestação e interpôs apelação, demonstrando inequívoco exercício do contraditório e da ampla defesa.

A insistência na ausência de intimação do sócio administrador desconsidera a personalidade jurídica própria da empresa, a qual atua no processo por meio de seus representantes legais. A citação da pessoa jurídica, e não de seus sócios individualmente, é a providência exigida pelo ordenamento jurídico. O acórdão não se omitiu, mas apenas afastou a tese da embargante, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração
, vejamos:

O apelante alega cerceamento de defesa, visto que houve alteração no contrato social da Empresa, bem como a mudança na administração do empreendimento, sendo o Sr. Geraldo Aquino não foi cientificado a respeito.

Este argumento não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.Inicialmente, esclareço que a presente ação fora feita contra a pessoa jurídica M. Meschede & CIA LTDA e não individualmente contra o novo responsável pela empresa ou de seus sócios. Além disso, esta fez diversos peticionamentos para anexar procurações nas quais os seus advogados, ora outorgados, tinham plenos poderes para receber intimações, publicações, citações, dentre outros direitos a receber e transmitir as informações para o outorgante, ora a pessoa jurídica acima.Observo também que a empresa também apresentou sua contestação, bem como o presente recurso de apelação, após devidamente citada e intimada, logo não podendo ser alegado cerceamento da defesa.Isto posto, rejeito a preliminar de cerceamento à defesa esposada.

No que tange a alegada omissão quanto ao cumprimento do contrato, também não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão analisou a questão da manutenção do bem público e, com base no conjunto probatório, manteve o entendimento de que houve descumprimento contratual, fundamento da rescisão judicial.

A menção à existência de fotografias e ao depoimento do servidor responsável pela praça foi considerada no contexto do julgamento, sendo certo que tais elementos não afastaram a conclusão judicial pela ineficácia da contraprestação da empresa. A embargante, sob a alegação de omissão, pretende obter revaloração da prova e modificação do resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025